Tribunal: TJBA
Processo: 8017602-82.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017602-82.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE DIAS DARZE Advogado(s): GIOVANNA VALENTIM COZZA APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO VINCULADA. TEMA 972/STJ. INVALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECÁLCULO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a validade de cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à contratação de seguro prestamista, bem como a descaracterização da mora. A sentença julgou improcedentes os pedidos, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso. A parte recorrida suscitou preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação observa o princípio da dialeticidade e preenche os requisitos de admissibilidade recursal; (ii) saber se são abusivos os juros remuneratórios pactuados no contrato; (iii) saber se é válida a capitalização diária de juros e a capitalização dos juros moratórios; e (iv) saber se é válida a contratação do seguro prestamista nos moldes em que foi realizada, bem como as consequências dessas revisões quanto à mora contratual e ao recálculo do débito. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelação apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar a sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC, razão pela qual o recurso deve ser conhecido. 4. Os juros remuneratórios devem ser analisados à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período. No caso, a taxa pactuada para pagamento mediante débito em conta mostrou-se inferior à média de mercado, e a majoração posterior decorreu de escolha do próprio consumidor, prevista contratualmente, não se configurando abusividade. 5. A capitalização de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada e adequadamente informada. Todavia, a capitalização diária dos juros remuneratórios exige a indicação clara da taxa diária, o que não ocorreu no contrato, configurando violação ao dever de informação e abusividade parcial da cláusula. 6. A capitalização dos juros moratórios é vedada por ausência de amparo legal, devendo estes se limitar a 1% ao mês, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 7. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros e da capitalização dos juros moratórios descaracteriza a mora contratual, nos termos da orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS. 8. A contratação do seguro prestamista mostrou-se inválida, pois vinculada ao contrato de financiamento sem possibilidade real de escolha da seguradora pelo consumidor, em afronta à tese firmada no Tema 972/STJ, sendo devida a restituição dos valores pagos. 9. Impõe-se o recálculo das parcelas, com compensação ou repetição simples do indébito, acrescida de juros de mora e correção monetária, nos termos definidos no voto. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando ausente informação clara da taxa diária ao consumidor. 2. É vedada a capitalização dos juros moratórios em contratos bancários. 3. A contratação de seguro prestamista é inválida quando não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, nos termos do Tema 972/STJ. 4. A abusividade dos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp nº 973.827/RS, Segunda Seção, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.914.532/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; TJGO, Apelação Cível nº 0519504-35.2018.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, j. 16.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8017602-82.2023.8.05.0150, em que figura como Apelante Alexandre Dias Darze e Apelada Banco Safra S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator